Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1 Agravo em execução penal interposto por apenada obrigada a cumprir prestação pecuniária, contra decisão que negou a redução do valor estipulado.
2 De acordo com o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, a prestação pecuniária é pena restritiva de direitos que tem a finalidade de reparar os danos causados pelo delito.
3 Segundo a jurisprudência deste Tribunal, para fixação do valor da prestação pecuniária devem ser observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a situação socioeconômica do apenado e o valor do prejuízo causado pelo crime.
4 Não demonstrada a alegada ausência de condição financeira, não há como reduzir o valor da prestação pecuniária, fixado dentro dos limites do art. 45, § 1o, do Código Penal.
5 O valor pago a título de cumprimento da prestação pecuniária, justamente em função da sua finalidade reparatória, pode ser abatido de eventual cobrança por reparação de danos causados pelas infrações.
6 Agravo conhecido e desprovido.